Tribunal: TJDFT
Processo: 0744703-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744703-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA DOS SANTOS DE MORAIS AGRAVADO: FERNANDO PINHEIRO GOMES, JACIARA DE OLIVEIRA SANTOS PEREIRA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Andressa dos Santos de Morais contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (proc. no 0706197-97.2020.8.07.0020, ID no 70957294). 2. Preparo (ID no 20327123 e no 20327124). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos para a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. 6. Publique-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO